Tribunal: TJBA
Processo: 0000737-22.2019.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000737-22.2019.8.05.0228 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDERSON FERREIRA VINHAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM REFORMA EX OFFICIO DA PENA DE MULTA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria, com superação da Súmula 231 do STJ. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida; e (ii) se é juridicamente possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, bem como a adequação da pena de multa fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que atestou a aptidão da arma para disparos, enquanto a autoria decorre de prova harmônica e convergente, composta pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, da genitora do réu e pela confissão judicial, suficiente para afastar a tese absolutória. 4. A alegação de insuficiência probatória não prospera quando a confissão do acusado encontra respaldo em prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, sendo idôneos os depoimentos policiais quando coerentes e corroborados por outros elementos de convicção. 5. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo Tema 158 da repercussão geral do STF e por precedentes recentes da Terceira Seção do STJ. 6. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a redução de ofício da pena de multa ao mínimo legal, em observância ao princípio da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido, com reforma ex officio da sentença, apenas, para redimensionar a pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. Tese de julgamento: “1. A confissão judicial, quando corroborada por prova testemunhal idônea, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF. 3. Fixada a pena corporal no mínimo legal e ausentes circunstâncias judiciais negativas, a pena de multa deve observar o patamar mínimo, em atenção à proporcionalidade.” DISPOSITIVOS CITADOS: Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV; Código Penal, arts. 49, 59, 65, III, “d”, e 68; Código de Processo Penal, art. 155. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, REsp nº 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011, DJe 29/06/2012; STJ, AgRg no REsp nº 1.882.321/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/12/2020; STF, RE nº 597.270, Tema 158 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0000737-22.2019.8.05.0228 da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA, sendo o Apelante Ederson Ferreira Vinhas e Apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, reformando ex officio a pena de multa, redimensionada para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, nos termos do voto do Relator.